Tribunal: STF
Processo: AI 456134
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: Questão de ordem. 2. Relator aposentado após o início do
   julgamento na Turma e antes da remessa do feito ao Plenário. 3.
   Cabe ao Ministro que substituiu o Relator originário na Turma a
   relatoria de recurso encaminhado ao Plenário, nos termos dos
   arts. 38, IV, "a", c/c arts. 4º, § 4º e 19 do RISTF. 4. Questão
   de ordem resolvida no sentido de redistribuir o processo ao Min.
   Eros Grau, substituto do Min. Carlos Velloso na Segunda Turma.